Tribunal: TJMT
Processo: 1027007-89.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027007-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 004.322.801-11 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1027007-89.2022.8.11.0003

Recorrente:

ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA

Recorrida:
Oi S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –DANOS MORAIS
NÃO CARACTERIZADOS
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA LISTA DE CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
. Entretanto, a ausência de documentos comprobatórios idôneos que demonstre de forma inequívoca a inscrição no rol de inadimplentes- é documento essencial e imprescindível para constar a falha na prestação de serviço, sendo que sua ausência, inviabiliza a fixação de danos morais e o reconhecimento da falha na prestação de serviço.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1027007-89.2022.8.11.0003

Recorrente:

ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA

Recorrida:
Oi S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA

.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Sentença
(Id.
172027852
)
j
ulgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito em discussão, entretanto não concedeu a indenização a título de danos morais, em virtude do extrato juntado nos autos não ter sido retirado diretamente junto ao balcão de atendimento dos Órgãos de Proteção ao Credito (CDL local, SPC ou SERASA) e, também, por não constar a data em que foi efetivamente negativado o nome da recorrente, limitando-se a constar a data do vencimento.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172027852): pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja fixada indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id.
172027854
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1027007-89.2022.8.11.0003

Recorrente:

ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA

Recorrida:
Oi S/A

VOTO

Colendos pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, reconheceu a inexigibilidade do débito discutido nos autos, mas deixou de condenar a requerida a pagar indenização a título de danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que seja fixado dano moral, por entender que faz jus à fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

A respeito do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, é cristalino, em

face da recorrida não ter trazido documentos aptos e idôneos a demonstrar a existência de vínculo, face a característica unilateral dos documentos carreados na exordial.

A matéria em análise tem entendimento assente neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Ademais, no que tange à controvérsia acerca da idoneidade do extrato de negativação trazido pela recorrente,
é prescindível delongas
quanto à sua eficácia, uma vez que ao consultar
o extrato de negativação colecionado na exordial, bem como o extrato da
CDL CUIABÁ, extraído por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, constata-se que a suposta negativação questionada pelo recorrente não consta na lista negativação extraída daquele sistema (CDL CUIABÁ), o que corrobora os fundamentos da sentença de primeiro grau a respeito da inidoneidade do extrato.

Ainda, o extrato do recorrente, não demonstra em qual plataforma houve a suposta inscrição, seja Serasa, seja SPC.

Sendo assim, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023